Tribunal: STF
Processo: AI 71244
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
DIREITO ADQUIRIDO.
SE HAVIA, PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, OPÇÃO ENTRE A VANTAGEM ANTERIOR
E A VANTAGEM NOVA, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER QUE, COM BASE NA SÚMULA
359, O FUNCIONÁRIO EM ATIVIDADE QUE JÁ TENHA PREENCHIDO OS
REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POSSA ACUMULAR OS BENEFÍCIOS DOS DOIS
REGIMES DIVERSOS. DIREITO ADQUIRIDO IMPEDE QUE SE PERCA O QUE SE
ADQUIRIU; NÃO E, POREM, MEIO DE ACUMULAR BENEFÍCIOS QUE SE EXCLUEM.